Tribunal: TJSP
Processo: 1012583-82.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012583-82.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
BANCO J SAFRA S/A, é embargado GENIVALDO LEITE DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012583-82.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1012583-82.2019.8.26.0309/50000
Embargante: Banco J. Safra S.A.
Embargado: Genivaldo Leite de Melo
Juiz de Primeiro Grau: Luiz Antonio de Campos Júnior
Voto no 40256
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão
ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão -
Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão
de fls. 267/285 do apenso, que, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo ora embargado, conforme assim ementado: “CONTRATOS
BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Improcedência - Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário firmada em 30 de
agosto de 2016 - Juros remuneratórios - Inaplicabilidade da limitação de juros prevista
na Lei da Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) -
Percentual aplicado no contrato que prevalece, pois não demonstrada abusividade -
Capitalização dos juros Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(reeditada sob no 2.170/36) - Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal suficiente a autorizar a cobrança - Tarifa de cadastro - Tarifa admitida
desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo
(Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) -
Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento Tarifa de avaliação
do bem - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço
comprovada pela instituição financeira - Tarifa de registro de contrato - Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012583-82.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
3
não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo
registro no órgão de trânsito Seguro de proteção financeira - Cobrança abusiva -
Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada - Comissão de permanência não pactuada no
contrato - Não conhecimento do recurso nesse ponto - Sentença parcialmente
modificada - Decaimento em maior parte do autor Aplicação do art. 86, parágrafo
único, do CPC - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido”.
Alega o embargante que o acórdão padece de omissão e
contradição, consistentes no reconhecimento da ilegalidade da cobrança do seguro de
proteção financeira, que fora pactuado pelas partes, bem como porque não houve
posicionamento acerca dos arts. 406, 407 e 591, todos do Código Civil (fls. 1/13).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.
Foi devidamente fundamentada a questão acerca da abusividade
da cobrança do seguro de proteção financeira. Também constou no acórdão que ficavam
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados. Segue
reprodução de trechos do acórdão:
“(...) No que diz respeito à cláusula que prevê a cobrança do Seguro Proteção Financeira (R$ 219,23 -
fls. 133/134), verifica-se que a contratação ou não deste seguro não era opção do consumidor, que
apenas optava ou pelo financiamento ou não dele. E, embora a autora tenha aderido a este seguro em
instrumento próprio, apartado do instrumento de financiamento (fl. 133/134), a referida cláusula
contratual não assegura a liberdade de contratação do seguro e nem a escolha da seguradora, ou seja,
mesmo optando o consumidor pela contratação do seguro, a referida cláusula também não possibilita a
escolha da seguradora. A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro proteção
financeira foi enfrentada pelo Superior tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1639320,
que consolidou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”. Na
hipótese, evidente a prática abusiva pelo fato de a instituição financeira/credor, além de não
disponibilizar a opção de contratação ou não dos seguros, impõe a aquisição de seguros junto à
seguradora de sua escolha (...) Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012583-82.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
4
Como se vê, as questões versadas no recurso foram analisadas
de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e interpretação
jurisprudencial, o que permite concluir que pretende o embargante, na verdade, a
rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração se prestam apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso ou
contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que modificações poderão
ocorrer
no
julgamento
dos
embargos,
como
consequência
indissociável da extirpação do vício autorizador da sua oposição.
Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012583-82.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
5
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl,
rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU
28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do
julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício;
bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São
Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator